Tribunal: TJPA
Processo: 0806795-61.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2020-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806795-61.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: MANOEL CAMPOS DE VASCONCELOS NETO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR PRESCRITO PELO MÉDICO ASSISTENTE. CUSTEIO DO FÁRMACO PELA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ A RESPEITO DO TEMA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1.

No caso em análise, como afirmado pela própria recorrente, a doença que acomete o agravado se encontra coberta pelo plano de saúde contratado e, sendo assim, também estaria incluído o tratamento prescrito pelo médico assistente, inclusive o medicamento indicado, ainda que para uso domiciliar.

2.

Não obstante os arts. 10 e 12 da Lei 9.656/98 permitam, a princípio, a exclusão do fornecimento de medicamento de uso domiciliar, tal permissão é flexibilizada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a qual pacificou o entendimento de que ser abusiva a negativa de fornecimento de medicamentos, correlatos ao tratamento abrangido pela cobertura do plano de saúde, tão somente pelo fato de serem ministrados em ambiente domiciliar.

3.

Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca da Capital nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais (proc. nº 0832647-57.2019.8.14.0301), movida por Manoel Campos de Vasconcelos Neto, cujo teor a seguir se transcreve:

“(...) Passo ao exame do pedido de tutela de urgência a luz do art. 300, do CPC.

DA PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO

O requerente encontra-se acometido da doença denominada imonudeficiência primária, já tendo sido submetido a uso de outras medicações, porém sem sucesso, sendo necessário e indispensável o tratamento por meio da utilização do medicamento HIZENTRA, sendo este o medicamento prescrito por seu médico, a fim de que não haja agravamento da enfermidade, que pode evoluir, sem os cuidados medicamentosos adequados, para o seu óbito. Logo, se há a previsão contratual para o tratamento da doença em questão, este tratamento deverá abranger todas as suas formas, sendo ela de internação hospitalar ou ambulatorial ou mesmo pela via oral.

Trata-se de relação de consumo, albergada pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo tal cláusula abusiva, vez que restringe o tratamento de saúde do requerente a determinados atos.

DO PERIGO DE DANO OU O RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO.

O fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação não advém somente de um simples temor subjetivo da parte, encontra-se pautado em fatos concretos, os quais sejam capazes de convencer o magistrado da verossimilhança das alegações através da prova cabal juntada nos autos. (...) Não resta dúvida que há o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, pois o que está em questão é assegurar o próprio direito à saúde do Requerente, que pela ordem constitucional se encontra no nível dos direitos e garantias fundamentais e este assiste a todas as pessoas, representando consequência constitucional indissociável e indisponível do direito à vida. Há que se zelar pela saúde de todos e, em especial, pela saúde de pessoas que já se encontram em situação de desvantagem em relação as demais. Zelar pela melhoria de sua qualidade de vida. Zelar pela própria vida, pois nenhum bem juridicamente protegido tem valor maior do que a vida. (...) ISTO POSTO, COM AMPARO NAS RAZÕES E FUNDAMENTOS ACIMA DELINEADOS, CONCEDO INAUDITA ALTERA PARS A TUTELA DE URGÊNCIA PLEITEADA, PARA DETERMINAR QUE A REQUERIDA UNIMED BELÉM – SISTEMA DE COOPERATIVA MÉDICA FORNEÇA/CUSTEIE O MEDICAMENTO PRESCRITO AO AUTOR, HIZENTRA 4g, CONFORME INDICAÇÃO DE SUA MÉDICA ASSISTENTE (LAUDOS MÉDICOS DE ID Nº 11053814 - p. 1 e 2), NO PRAZO DE CINCO DIAS A CONTAR DE SUA INTIMAÇÃO, SOB PENA DE NÃO O FAZENDO, INCORRER EM COMINAÇÃO DE MULTA DIÁRIA DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS), LIMITADA ESTA AO VALOR TOTAL DE R$ 100.000,00 (CEM MIL REAIS), A SER REVERTIDA EM FAVOR DO REQUERENTE.

(...)”

Em suas razões recursais, pretende a agravante a reforma da decisão e, para tanto, alega que um dos requisitos para o deferimento da medida de urgência (probabilidade do direito do autor) não estava presente, pois como a medicação requerida pelo agravado é de uso domiciliar, o seu custeio não poderia ficar a cargo da operadora do plano de saúde, mas sim do usuário. Defende que a negativa de cobertura da medicação postulada pelo recorrido se deu em consonância com o disposto nas normas que regulamentam o setor de plano de saúde, mormente os arts. 10 e 12 da Lei 9.656/98 c/c arts. 15 e 20 da RN 428/2017-ANS, os quais afastam a obrigatoriedade do plano de saúde em arcar com essa despesa, inexistindo, portanto, ilicitude por parte da agravante uma vez que sua cobertura não é prevista em lei e nem no contrato entabulado entre as partes.

Ao final, postulou pelo conhecimento e provimento do recurso para revogar a decisão agravada.

Em decisão ID 2092732 neguei efeito suspensivo ao presente recurso.

Não houve apresentação de contrarrazões conforme certidão ID 2372851.

Nada mais havendo, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém, 03 de março de 2020.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso de Agravo de Instrumento.

2.

Razões recursais.

Cinge-se a controvérsia recursal à análise do acerto ou desacerto da decisão que deferiu a tutela de urgência, determinando que a ora agravante fornecesse ao agravado o medicamento Hizentra 4g conforme indicação do médico assistente, sob pena de multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada ao valor total de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Não obstante a argumentação da recorrente, penso estar escorreita a decisão proferida pelo juízo de origem.

Digo isso porque, diferentemente do afirmado pela agravante, o agravado, quando do requerimento da tutela de urgência, demonstrou a probabilidade do seu direito, pois, conforme se depreende dos autos virtuais da ação originária, especialmente pelo ID 11053814 – pág. 02, existe prescrição do médico que lhe assiste quanto à necessidade do uso do medicamento pretendido, já que a utilização dos fármacos fornecidos pelo plano de saúde, o recorrido passou a ter infecções, anafilaxia e outras reações, o que não ocorria com a utilização do medicamento hizentra.

Além disso, embora a recorrente defenda a aplicação dos arts. 10 e 12 da Lei 9.656/98, os quais, a princípio, permitem a exclusão do fornecimento de medicamento de uso domiciliar, tal permissão é flexibilizada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a qual, conforme já dito quando da apreciação do pedido de efeito suspensivo, pacificou o entendimento de que é abusiva a negativa de fornecimento de medicamentos, correlatos ao tratamento abrangido pela cobertura do plano de saúde, tão somente pelo fato de serem ministrados em ambiente domiciliar. Veja-se as transcrições das seguintes ementas:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. HARMONIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 568 DO STJ.

1. Ação de obrigação de fazer cumulada com reparação por danos morais.

2. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados impede o conhecimento do recurso especial.

3. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, rejeitam-se os embargos de declaração.

4.
É abusiva a recusa da operadora do plano de saúde de arcar com a cobertura do medicamento prescrito pelo médico para o tratamento do beneficiário, sendo ele off label, de uso domiciliar, ou ainda não previsto em rol da ANS, e, portanto, experimental, quando necessário ao tratamento de enfermidade objeto de cobertura pelo contrato.

Precedentes.

5. Agravo interno no agravo em recuso especial não provido.

(AgInt no AREsp 1573008/SP, Rel.
Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/02/2020, DJe 12/02/2020).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA. RAZOABILIDADE. REVISÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. MEDICAMENTO. USO DOMICILIAR. RECUSA DE FORNECIMENTO. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Consoante a jurisprudência desta Corte, não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa, com apreciação antecipada da lide, quando o Tribunal de origem entender substancialmente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou de fato já provado documentalmente.

2. A jurisprudência do STJ assinala ser admissível a fixação do valor da causa por estimativa, quando constatada a incerteza do proveito econômico perseguido na demanda.

3.
De acordo com a orientação jurisprudencial do STJ, o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado para a cura de cada uma, sendo abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento domiciliar quando essencial para garantir a saúde ou a vida do segurado.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 1448168/SP, Rel.
Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 22/10/2019)

Ora, no presente caso, como afirmado pela própria recorrente, a doença que acomete o agravado se encontra coberta pelo plano de saúde contratado e, sendo assim, também estaria incluído o tratamento prescrito pelo médico assistente, inclusive o medicamento indicado, ainda que para uso domiciliar, pois
“somente ao médico que acompanha o caso é dado estabelecer qual o tratamento adequado para alcançar a cura ou amenizar os efeitos da enfermidade que acometeu o paciente”
(REsp 1053810/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/12/2009, DJe 15/03/2010).

No que toca o perigo de dano, irrefutável que o não fornecimento da medicação prescrita terá como consequência riscos à vida do agravado, conforme afirmação de seu médico assistente, sendo desnecessário tecer maiores considerações a este respeito.

Deste modo, presentes os pressupostos do art. 300 do CPC, é de rigor a manutenção da decisão agravada no que tange a concessão do medicamento.

3.

Parte dispositiva.

Isto posto, conforme a fundamentação ao norte,
CONHEÇO
do recurso de Agravo de Instrumento e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.

É voto.

Belém, 17/03/2020

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 25/03/2020